Tribunal: STF
Processo: AI 214876
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental.
   Precedentes. 3. Desacerto da decisão agravada não demonstrado. 4.
   Sindicato. Substituição Processual. Art. 8o, III, da CF. 5.
   Alegação de falta de prequestionamento e de ausência de traslado
   da cópia das contra-razões ao recurso extraordinário ou da
   certidão que comprove a sua inexistência. Improcedência. 6.
   Agravo regimental a que se nega provimento.